Tribunal: TJDFT
Processo: 0736297-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. MENOR IMPÚBERE. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. PANDEMIA. EXCLUDENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REALOCAÇÃO. ESCALAS NÃO PREVISTAS NO VOO CONTRATADO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.

1. Em se tratando de contrato de transporte aéreo de passageiros, a responsabilidade do transportador é objetiva pelos danos provenientes dos defeitos relativos à prestação do serviço, inclusive por incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da configuração de culpa.

2. A exclusão da responsabilidade, a partir de uma interpretação teleológica do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/86), somente poderia estar caracterizada na hipótese em que medidas sanitárias de prevenção à disseminação da pandemia interferissem diretamente nos voos adquiridos pelos recorridos em razão de impedimentos ou restrições ao funcionamento do transporte aéreo ou das atividades aeroportuárias.

3. Não bastasse a readequação de malha aérea, conforme entendimento reiterado desta Corte, caracteriza fortuito interno, porque inerente ao próprio serviço de transporte aéreo, não sendo possível à companhia aérea eximir-se de suas consequências, mormente na ausência de maiores esclarecimentos.

4. No presente caso, além de não haver a demonstração de comunicação prévia, os autores/apelados precisaram se submeter a um itinerário com escalas que não estavam previstas originalmente, o que, na ida, acarretou um retardamento de cerca de dez horas em sua chegada ao destino final e, na volta, a antecipação do voo em dois dias, frustrando o seu planejamento original.

5. Tal fato transborda a fronteira do mero aborrecimento, causando efetiva violação aos direitos da personalidade, mormente porque, segundo narrado na inicial, e fato diverso não foi comprovado pela ré/apelante, a companhia não prestou qualquer suporte material aos autores/apelados.

6. No tocante ao quantum estabelecido, na ausência de critérios definidos, foram observadas as melhores regras para a fixação da reparação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais, econômicas e financeiras dos ofendidos, assim como o grau da ofensa moral, a repercussão da restrição, e a preocupação de não se permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida, bem como não seja tão simples que passe despercebido pela parte ofensora, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos.

7. No que diz respeito ao termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária, segundo a Súmula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Por outro lado, o termo inicial dos juros de mora é a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

8. Recurso conhecido e improvido.